Tribunal: TJDFT
Processo: 0758645-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. RESERVA DA VIAGEM. MADRUGADA DE ANO NOVO. TARIFA DINÂMICA. ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL DA VIAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. PENDÊNCIA FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer consistente na reativação da conta do autor/recorrido e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a ré/recorrente suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, e no mérito, alegou ausência de conduta ilícita, pois a reserva da viagem não garante o preço, sendo que ao solicitar nova viagem foi informado o novo valor do serviço, que aumentado por ser madrugada de Ano Novo, circunstância em que os valores são ajustados pela tarifa dinâmica para equilíbrio da oferta e demanda do serviço de transporte. Defende que o aumento do valor não foi abusivo e que o cliente com ele concordou ao solicitar a viagem. Ainda, alega que inexiste dano moral indenizável, que o pagamento realizado diretamente ao motorista é contrário às regras do aplicativo, fato que ensejou o lançamento da pendência financeira no valor da corrida (R$ 172,50) pela ré/recorrente que agiu no exercício regular do direito. Requer a reforma da sentença para o afastamento dos danos morais, e, no caso de manutenção da obrigação em reativar a conta do usuário requer a definição do prazo deve cumpri-la.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a i) preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, ii) falha na prestação do serviço com dever de reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: A preliminar suscitada por suposta perda do objeto não procede, pois os pedidos iniciais — reativação da conta do usuário e indenização por danos morais — permanecem relevantes mesmo após o abatimento do valor de R$ 65,00 na pendência financeira na conta do aplicativo em nome autor/recorrido. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. Analisados os autos, não se verifica falha na prestação dos serviços pela ré/recorrente. Conforme demonstrado, a plataforma notifica o usuário quando a tarifa dinâmica está ativa, sendo o preço final apresentado antes da aceitação da viagem pelo usuário (ID 79431449 pág.8), além de constar nas regras dos usuários a possibilidade de revisão dos preços de acordo com a oferta e demanda do serviço (ID 79431451 item 4). Assim, a reserva de uma viagem não garante o preço, apenas disponibilidade de motorista. Inclusive, convém registrar que de acordo com sua narrativa inicial pelo autor/recorrido a reserva da viagem era para às 3 horas da manhã, contudo, ele utilizou o serviço em horário diverso do reservado, às 7 horas da manhã do dia 01/01/2025, legitimando a aplicação de novo valor (ID 79431449 pág. 6).
7. Ademais, não prevalece a narrativa do autor/recorrido de que só ao final do trajeto o novo preço (R$ 172,50) pelo serviço foi apresentado, pois é cediço que o aplicativo sempre apresenta o valor do serviço antes da aceitação da viagem pelo usuário. Ainda, é cediço que, em datas festivas, os preços tendem a ser elevados, não havendo indício de cobrança abusiva pela ré/recorrente.
8. Portanto, não há falha na prestação do serviço pela ré/recorrente, haja vista que a reserva inicial da viagem, no valor de R$ 65,00, não foi realizada pelo autor/recorrido no horário das 3h, e por não haver óbice de tarifa dinâmica para equilibrar a oferta e demanda do serviço. Assim, ao utilizar o transporte, é dever do usuário o pagamento pelo serviço prestado. De modo que o lançamento da pendência financeira é direito da prestadora do serviço, bem como o bloqueio da conta do usuário até o adimplemento do débito, nos termos da relação contratual.
9. Dano moral. A conduta da ré/recorrente em desativar a conta do usuário não gera dano moral, pois decorreu do exercício regular do direito. Ainda, não há provas de ofensas ou ameaças direcionados ao usuário pelo motorista parceiro, tampouco que eles tenham se dirigido à delegacia durante o percurso por desentendimento quanto ao valor da viagem. O documento ID 79431449 pág.6 demonstra que o trajeto foi direto entre o início e o fim da viagem, sem paradas no meio dele, fato contrário à narrativa inicial.
10. Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais por ausência de falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo e tese
11.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.